Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722860-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS, KARINE LOPES GONCALVES RECORRIDO: MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO PEREIRA DE JESUS e KARINE LOPES GONCALVES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A recorrida ofereceu contrarrazões (ID 61612516). O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por regras próprias fundamentadas nos princípios da informalidade, economia processual e celeridade. Nesse cenário, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por sua vez, prevê nos arts. 29, I e 31, §1o, que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, os recorrentes interpuseram recurso inominado em 27/06/2024 (ID 61612505) e somente em 19/07/2024 promoveu o recolhimento das custas e do preparo, quando ultrapassado o prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, conforme atestam os comprovantes juntados aos autos (ID 61778944 e 61778946). Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator